Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701417-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. S. J. REPRESENTANTE: FRANCISCA CARLA DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por S.S.J. em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, que indeferiu a tutela de urgência requerida para que a ré, ora agravada, efetue a matrícula do agravante, submetendo-o às provas do exame supletivo do Ensino Médio e, em caso de aprovação, emita e entregue o competente Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Em suas razões recursais, o agravante afirma que prestou vestibular agendado promovido pelo Uniceub, sendo que se inscreveu para concorrer a uma das vagas no curso de Direito e sagrou-se aprovado, tendo, posteriormente, se dirigido à instituição agravada, ocasião em que foi informado que não poderia se submeter à prova. Ressalta que a aprovação obtida no vestibular constitui prova robusta de sua maturidade e capacidade intelectual, sendo inaplicável a tese de suposta e eventual teoria do menor esforço. Alega que a decisão agravada é abusiva e nega vigência ao direito constitucional do agravante, previsto no inciso II, do artigo 5o e inciso V, do artigo 208, da Constituição Federal, Ressalta que a jurisprudência deste Tribunal é favorável ao seu pedido, bem como que o prazo de matrícula se encerra no dia 30/01/2020. Pugna, liminarmente, pela concessão da tutela antecipada recursal para que se determine à agravada que realize a sua matrícula no supletivo (EJA), bem como, possa realizar as provas e, obtendo aprovação, alçar o direito a receber o certificado de conclusão do ensino médio e, assim, alcance o direito ao acesso ao nível superior de ensino. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a tutela de urgência requerida. Preparo regular (ID 13837910 e 13837912). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo (art. 1.015, inciso I, do CPC), dele conheço, por estarem presentes seus pressupostos de admissibilidade. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante reprovou o 3o ano do Ensino Médio (ID 13837932), e foi aprovado no vestibular do Uniceub para o curso de Direito (ID 13837935. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente, e que tenham sido classificados em processo seletivo. No presente caso, o agravante almeja a matricula em ensino supletivo com o fim de obter o certificado de conclusão do ensino médio para se matricular perante a Instituição de Ensino Superior, na qual obteve aprovação. Dos termos contidos na Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), extrai-se que o Ensino Médio é a etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, conforme artigo 35, in verbis: “Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: (...)” Observados os rendimentos do aluno, existe a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação do aprendizado e aproveitamento de estudos concluídos com êxito, tal como se extrai do artigo 24, inciso II, alíneas ‘b’ e ‘c’ e inciso V, alíneas ‘c’ e ‘d’: “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: (...) b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: (...) c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;” Porém, consta no artigo 38, § 1o, II, da aludida Lei, que a aceleração do término do nível médio, por meio da realização de exame supletivo, é vedada aos menores de 18 anos, conforme se vê: “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.” Ademais, o pleito do agravante não é relativo ao avanço de estudos, na forma supramencionada, mas sim de matrícula em ensino supletivo destinado a maiores de 18 anos. Dessa forma, à primeira vista, não prospera a pretensão do agravante, em sua tentativa de se socorrer do Judiciário para angariar matrícula em curso supletivo e obter certificado de conclusão do ensino médio, sem preencher os requisitos de ingresso exigidos na legislação de regência, com o fito de ingressar em curso de ensino superior. Nesta esteira, entendo que não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações do agravante, não se encontrando, pois, presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte contrária, já que ainda não houve citação. Remetam-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora